Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-32.2018.8.11.0102
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000047-32.2018.8.11.0102
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros, Correção Monetária, Penhora / Depósito/ Avaliação, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA - ME - CNPJ: 13.160.566/0001-22 (RECORRENTE), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), ANTONIO FERREIRA DO CARMO - CPF: 756.944.092-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

TENTATIVAS DE CITAÇÃO FRUSTRADAS.

DEVER DA PARTE EXEQUENTE DE INDICAR O ENDEREÇO CORRETO E DILIGENCIAR PARA EFETIVAR A CITAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO
DO PROCESSO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe
à
parte

reclamante

indicar
o
endereço
da
parte

reclamada
para
efeito
de
citação
.
Embora
o
Poder

Judiciário

possa

contribuir

na

localização
da
parte

reclamada
,
desde
que a
parte

reclamante

comprove

ter

e
sgotado

todos

os

meios

ao

seu

alcance
,
isto

não

representa

uma

obrigatoriedade
,
já
que se
trata
de
uma

decisão
de
conveniência

administrativa
,
pois
,
em

determinadas

situações
, a
realização

destas

buscas

pode

sobrecarregar

substancialmente

a

entrega
da
pres
tação

jurisdicional
e
inviabilizar

outras

atividades

prioritárias
.
Se a

citação

não
se
efetiva
, o
processo

deve

ser

extinto

sem

resolução
do
mérito
.

2.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

3.
Custas

processuais
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
no
9.099/
95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000047-32.2018.8.11.0102

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA - ME

Recorrido
:
ANTONIO FERREIRA DO CARMO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

COPEMAQUINAS COMERCIO DE PECAS E REPRESENTACOES LTDA - ME
ajuizou

ação
de
execução

em
face de ANTONIO FERREIRA DO CARMO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

extinguindo
o
feito
,
sem

resolução
do
mérito
,
em

razão
da
ausência
de
citação
da
parte

executada
,
me
smo

depois
de
inúmeras

tentativas
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela parte
credora
,
sustentando
,
em

resumo
, que
o

feito

foi

extinto

indevidamente
,
porquanto

ainda

havia

diligências
a
serem

realizadas

pelo

juízo
de
origem
para a
citação
da parte
exec
utada
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Citação

frustrada
.

Nos
termos
do art. 14 da Lei 9.099/95,
ao

optar
pela
propositura
da
ação

em

sede
de
Juizados

Especiais
,
cabe
à
parte

reclamante

indicar
o
correto

endereço
da
parte

reclamada
e
diligenciar
para
efetivar

sua

citação
,
não

podendo

tal

obrigação

ser

transferida
para o
Poder

Judiciário
.

Nesse

sentido
é o
entendimento
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE
EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DO REQUERIDO NÃO ENCONTRADO PARA CITAÇÃO - DEVER DA RECLAMANTE INFORMAR ENDEREÇO NOVO - OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. É
dever
da
e
xequente
,
ao

optar
pela
propositura
da
ação

em

sede
de
Juizados

Especiais
,
informar
o
endereço

válido
da
requerida
para
citação
. 2.
Tendo

sido

infrutíferas

todas
as
tentativas
de
citação
,
não

há

como
o
processo

prosseguir
,
não

sendo

incumbência do juízo a quo diligenciar a fim de providenciar o endereço do requerido
. 3.
Recurso

conhecido
e
improvido
.
(N.U 8010062-59.2011.8.11.0045, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/07/2023,
publicado
no DJE 25/07/2023).

RECURSO INOMINADO.
AÇÃ
O DE EXECUÇÃO.
REQUERIDA NÃO ENCONTRADA PARA CITAÇÃO.
DEVER DA PARTE AUTORA DE INFORMAR O ENDEREÇO CORRETO.

OFENSA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO MANTIDA.
INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE.

RECURSO CONHECIDO E N
ÃO PROVIDO.
1.
Recurso

Inominado
.
Sentença
de
extinção

sem

resolução
do
mérito
ante
a

ausência
do
endereço
da
parte

demandada
para a
realização
de
citação
. 2. A
demanda

tramita
a
mais
de
dois

anos
e
até
o
momento

não

houve
a
realização
de
citação
da
parte

demandada
. 3.
Pretende
a
recorrente
que
o

juízo

realize

expedição
de
ofícios
, para
obtenção
do
endereço

atual
da
demandada
,
perante

concessionária
de
serviço

público
. 4. É
dever
do
exequente
,
ao

optar
pela
propositura
da
ação

em

sede
de
Juizados

Especiais
,

informar
o
endereço

válido
do
requerido
para
citação
. 5.
Tendo

sido

infrutíferas

todas
as
tentativas
de
citação
,
não

há

como
o
processo

prosseguir
,
não

sendo

incumbência
do
juízo

diligenciar a fim de providenciar o endereço da parte

demandada
.
Sobretudo
n
o
caso

em

tela
,
em
que a
demanda

já

tramita

a

aproximadamente

dois

anos
,
contrária

ao

princípio
da
economia
e
celeridade
processual. 6.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.
(N.U 1010298-10.2021.8.11.0004, Rel. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,
Turma

Recursal

Ú
nica
,
Julgado

em
19/06/2023,
publicado
no DJE 23/06/2023).

Desse

modo
,
não
obstante o
Poder

Judiciário

possa
,
excepcionalmente
,
contribuir

na

localização
do
endereço

atual
da
parte

reclamada
, com base no
princípio
da
celeridade
e
objetivando

dar

fluidez

ao
s

trabalhos
,
isso

não

representa

uma

obrigatoriedade
,
pois

em

determinadas

situações
a
realização

destas

buscas
,
principalmente

em

vários

sistemas

diferentes
,
pode

sobrecarregar
e
atrasar

substancialmente

entrega
da
prestação

jurisdicional
e
inviabilizar

o
utras

atividades

prioritárias
.

Destaca
-se que compete à
parte

interessada

demonstrar
que
realizou

todas
as
diligências

ao

seu

alcance
para
somente

depois

requerer
o
auxílio
do
juízo
,
mediante

busca

nos

sistemas

oficiais
.

Por

fim
, com
ou

sem
as
diligências

do
Judiciário
, se a
citação

não
se
efetiva
, o
feito

deve

ser

extinto

sem

resolução
do
mérito
,
por

ausência
de
pressuposto
de
desenvolvimento

válido
e regular do
processo
.

No
caso

concreto
,
verifica
-se que
foram

realizadas

inúmeras

tentativas
de
citação
da
parte

executada
para
realizar
o
pagamento
do
débito

exequendo
,
tal

como
se
afere
no ID 259009728/PJe2; ID 259009746/PJe2; ID 259010161/PJe2; ID 259010170/PJe2; ID 259010175/PJe2; ID 259010175/PJe2; ID 259010175/PJe2; e ID 259010175/PJe2.
Todavia
,
não
obsta
nte as
várias

tentativas
,
todas

elas

foram

frustradas
.

Portanto, considerando que, no presente caso, a parte executada ANTONIO FERREIRA DO CARMO não foi regularmente citada, apesar das diversastentativas realizadas, deve ser mantida a sentença que extingu
iu o processo sem resolução de mérito.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
recurso
,
mas

nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025